Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700284-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA contra decisão exarada no ID 144334922 da Execução de Título Extrajudicial n. 0700197-70.2018.8.07.0014, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de reconhecimento de quitação do débito exequendo, formulado com base na alegação de que os valores depositados em juízo pela agravante seriam suficientes para cobrir uma oferta extrajudicial de quitação apresentada por um dos canais de cobrança do agravado. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará de levantamento das importâncias depositadas em favor do agravado. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo, de modo a obstar o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo agravado sem que seja dada quitação ao débito. Outrossim, pleiteia a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a quitação da dívida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Considerando informação noticiada no processo originário, acerca da existência de proposta de acordo entre as partes foi determinada a intimação da agravante para informar se as partes teriam celebrado transação envolvendo o objeto do litígio e se persiste o interesse no processamento do agravo de instrumento interposto (ID 42698709), oportunidade em que transcorreu in albis o prazo assinado (ID 43044704). Em seguida, esta Relatoria indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 43138478), por considerar evidenciada a irreversibilidade do provimento jurisdicional vindicado pela agravante. Sobreveio petição da parte agravante (ID 43138734), na qual sustenta o interesse na apreciação do recurso, por entender que o montante depositado judicialmente garante a execução e é suficiente para quitar o débito exequendo. No entanto, os autos vieram conclusos sem que houvesse o decurso integral do prazo para oferecimento de contrarrazões. Por conseguinte, deve o agravo de instrumento permanecer na Secretaria da egrégia 1 a Turma Cível, até o término do prazo para apresentação de contrarrazões. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.